Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-92.2016.8.11.0020
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001339-92.2016.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 10.173.215/0001-68 (AGRAVANTE), ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 496.110.461-20 (AGRAVANTE), ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.719.501-25 (AGRAVANTE), NAYLEN CRISTINA CORDEIRO SANTANA - CPF: 719.466.831-91 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 496.110.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYLEN CRISTINA CORDEIRO SANTANA - CPF: 719.466.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação afastando a prescrição da pretensão executiva.

Sustenta que a data da constituição definitiva do crédito foi desconsiderada na decisão.

Defende que houve o transcurso do prazo prescricional considerando a data constante da CDA.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, refuta os argumento do recurso pugnando pelo seu desprovimento

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida por pública por considerar que a prescrição restou consumada no presente feito.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante foi executado em por crédito de ICMS, sendo notificado via aviso de cobrança fazendário em 01/07/2013, dando início a contagem do prazo prescricional.

Ao analisar a sentença e
sta Relatora afastou a prescrição decretada em primeira instância, por entender que:

(...)

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso, o despacho de citação foi proferido em 14 de junho de 2016 , após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010).

2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1789899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição do crédito dentre as quais encontra-se o aviso de cobrança fazendária.

Em análise a na certidão de dívida ativa nº 201513834:

[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II;

N° Aviso de Cobrança II: 354410;

Data: 01/07/2013;

Data Inscrição CDA: 14/09/2015

Situação: Pré-ajuizado;

Órgão: SEFAZ;

N° Processo Órgão: 354410;

[...]

No caso, na certidão de dívida ativa nº 20153834, consta que o crédito tributário foi constituído em 1 de julho de 2013 por aviso de cobrança fazendária nº 354410 (id. 142257216).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, até o despacho ordenatório de citação, proferido em 14 de junho de 2016 (id. 1422572216), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ademais, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar que as informações não correspondem a realidade porquanto ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo, conforme disposto no Código Tributário Nacional.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

No caso concreto, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu com a conclusão do processo administrativo - Aviso de Cobrança e considerando que o despacho ordenador da citação se deu dentro do prazo quinquenal, não há prescrição a ser declarada.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso/provido.” (N.U 0002754- 59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por ora, as evidências são de que não operou, no caso em comento, a prescrição da pretensão executiva.

Assim, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso. (id. 152019651)

Saliente-se que não há que se confundir constituição do crédito com a constituição definitiva deste que é o termo inicial do prazo prescricional.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação afastando a prescrição da pretensão executiva.

Sustenta que a data da constituição definitiva do crédito foi desconsiderada na decisão.

Defende que houve o transcurso do prazo prescricional considerando a data constante da CDA.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, refuta os argumento do recurso pugnando pelo seu desprovimento

É o relatório.

A ilustre Relatora desproveu o recurso, por entender que:

[...]

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida por pública por considerar que a prescrição restou consumada no presente feito.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante foi executado em por crédito de ICMS, sendo notificado via aviso de cobrança fazendário em 01/07/2013, dando início a contagem do prazo prescricional.

Ao analisar a sentença esta Relatora afastou a prescrição decretada em primeira instância, por entender que:

[...]

Saliente-se que não há que se confundir constituição do crédito com a constituição definitiva deste que é o termo inicial do prazo prescricional.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pela eminente Relatora, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto com a finalidade de reformar Decisão Monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a afastar a prescrição da pretensão executória, inicialmente reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O Agravante, em seu recurso, dispõe que as informações dispostas na Certidão de Dívida Ativa foram ignoradas pela Relatora, uma vez que ignorou a data relativa à
Constituição Definitiva do Crédito
, este que seria o termo inicial do instituto em debate, e confirmaria o reconhecimento efetuado pelo Magistrado Singular.

Pois bem.

Como disposto pela Ilustre Relatora, a Certidão de Dívida Ativa não registra a data da
Constituição Definitiva do Crédito
, mas a data da
Constituição do Crédito
, estes que são circunstâncias diferentes.

A constituição do crédito não pode ser confundida com a data de sua constituição
definitiva
, uma vez que, o referido termo pode ser alusivo à data do início do processo administrativo, o que, como se sabe, não constitui o crédito definitivamente.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 8-6-2016, perante o Juízo da Comarca de Alto Araguaia (ID nº 142257215), com objetivo do recebimento de crédito no valor atualizado, de R$ 271.813,81 (duzentos e setenta e um mil oitocentos e treze reais oitenta e um centavos) devidamente constituído em 1-7-2013, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, referente à falta de recolhimento de ICMS.

Inicialmente, insta consignar que, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e efetuar a
autotributação
, na forma prevista no artigo 150 do CTN, a antecipar seu recolhimento e submeter ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual,
a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei
(dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação),
é modo de constituição do crédito tributário
.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis
:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
. Consequentemente,
o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata
.

A propósito, confira-se a ementa desse precedente obrigatório:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em Documento: 71633844 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 5 Superior Tribunal de Justiça 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

6.
Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

7.
[...]

(STJ - REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12-5-2010, DJe 21-5-2010). [Destaquei]

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que o Apelado realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

II -
quando a declaração não seja prestada
, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
[Destaquei]

Partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação se inexistiu o pagamento prévio, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do RESP 973.733/SC, deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).

[...]

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, DJe 18/9/2009). [Destaquei]

Em igual sentido, ensina o professor Eduardo Sabbag (Sabbag, Eduardo Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 1916):

[...]
lógica idêntica se estende
àquele que, devendo declarar, não realiza a entrega da declaração, nada pagando, por óbvio. Aqui, não há que se falar em prescrição, pois não houve constituição do crédito, devendo sê-la por meio do lançamento. Assim, só se fala, neste caso, em decadência
[...] [Destaquei]

Nesse contexto, extrai-se dos autos que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo decadencial pertinente, visto que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2008 e 2009 e a constituição do crédito tributário se deu em
2009
, mediante lançamento por meio de aviso de cobrança.

Após a constituição do tributo, com a notificação do contribuinte do auto de infração e se o contribuinte impugnar o débito, o início da contagem do prazo prescricional dar-se-á quando da ocorrência da última decisão administrativa, da qual não caiba mais recurso.

Necessário registrar que não há nos autos cópia do processo administrativo tributário; todavia, a CDA acostada aponta a existência de PAT, com a constituição do crédito tributário em
2009
, mediante lançamento por meio de aviso de cobrança, cuja
constituição definitiva ocorreu em 1-7-2013
.

A partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174, caput, do CTN, o ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a fazer, pois operada a prescrição.

Dessarte, a sopesar que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
1-7-2013
e a execução fiscal proposta em
8-6-2016
, dentro do quinquênio legal, resta afastada também a ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
a Relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos suscitados no Voto proferido pela eminente Desa. Maria Erotides Kneip.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023